Tribunal: TJBA
Processo: 8120379-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120379-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: RAIMUNDA GRAVATA SANTOS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. LIMITE MÁXIMO DE 20% ATINGIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA MAJORAÇÃO. REDUÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. EMBARGOS
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, embora tenha negado provimento ao recurso de apelação e manifestado a intenção de manter integralmente a sentença, consignou a "majoração" dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, quando a sentença de origem já os havia fixado no patamar máximo de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão que, ao pretender majorar honorários advocatícios em razão do trabalho adicional recursal, estabelece percentual inferior ao fixado na sentença mantida, violando o teto legal de 20% e o princípio da vedação à reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição passível de correção por embargos de declaração verifica-se quando há incongruência lógica entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão dispositiva.

A majoração de honorários em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, destina-se a remunerar o trabalho adicional do advogado e não pode resultar em redução da verba fixada na origem ou em ultrapassagem do teto legal.

Constatado que a sentença já arbitrou a verba honorária no limite máximo de 20% sobre o valor da condenação, torna-se inviável qualquer majoração adicional pelo Tribunal.

A manutenção integral da sentença em sede de apelação impede a redução dos honorários advocatícios nela fixados, sob pena de configuração de reforma prejudicial à parte vencedora sem recurso da parte contrária quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

É contraditório o acórdão que, ao negar provimento ao recurso, reduz o percentual de honorários advocatícios fixados na origem sob o pretexto de majorá-los pelo trabalho recursal.

A verba honorária sucumbencial não pode ser majorada em sede recursal se o percentual fixado na instância de origem já atingiu o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 1.022, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8120379-10.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
RAIMUNDA GRAVATA SANTOS
e como Embargado
BANCO DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.